Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. sentença: Trata-se de ação de conhecimento proposta por MÁRCIO FAGUNDES em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O autor alega, em apertada síntese, ter ingressado no funcionalismo público e ter sido inscrito no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), sob o n. 1.805.438.257-5 e que, após mais de três décadas de rendimentos, foi surpreendido com a modesta quantia de R$ 538,23 (quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Afirma que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil e que, após contratar perícia técnica, verificou ter sofrido um prejuízo no importe de R$ 120.309,61 (cento e vinte mil, trezentos e nove reais e sessenta e um centavos). Tece arrazoado jurídico onde afirma a existência de lesão ao seu patrimônio material. Ao final, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização relativamente aos valores atualizados de sua conta PASEP, no montante de R$ 120.309,61 (cento e vinte mil, trezentos e nove reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora. Foi determinada emenda à inicial (decisão de ID 58366894). O autor se manifestou no ID 60403868. O requerido foi citado e ofertou contestação onde alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, incompetência da justiça estadual e prescrição da pretensão autoral. No mérito, pontua que os cálculos realizados pelo autor não possuem respaldo legal e sustenta que as valorizações aplicadas às contas individuais do PASEP seguiram estritamente o que determina a legislação. Ao final, requer o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência do pedido. O autor foi intimado e se manifestou em réplica. Foi indeferida a produção de outras provas (decisão de ID 67543841). Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. Acrescento que a r. sentença julgou o pedido inicial, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Registre-se, todavia, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (decisão de ID 60556356), razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O Autor interpõe apelação, visando a cassação da r. sentença, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e as partes se manifestaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Por sua vez, a r. sentença foi assim proferida: Por não haver a necessidade de produção de outras provas e pelo feito já se encontrar maduro, passo ao seu julgamento. O requerido alega ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, ao argumento de que não há provas de que o autor preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, o autor pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais (ID 58173332) goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, não há nenhum elemento que evidencie a existência de patrimônio e/ou renda em nome do autor, capaz de demonstrar que ele seja detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Assim, não havendo provas de que o requerente possui situação financeira incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser mantido. Rejeito, desse modo, a alegação preliminar de ser indevido o benefício da gratuidade de justiça. A parte requerida alega, ainda, ser ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual. É certo que a legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 485, VI, CPC), portanto, matéria de ordem de pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Outrossim, atento ao teor do art. 10 do Código de Processo Civil, consigno que o autor teve oportunidade de se manifestar acerca da legitimidade do réu, não havendo que se falar em nulidade. Feita esta observação, é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva requerido. Explico. Como é cediço, a propositura de qualquer ação requer a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, onde se destaca o interesse de agir e a legitimidade para a causa (artigos 17 e 485, VI, do CPC). A legitimidade das partes, ou legitimidade para a causa, é uma das condições da ação elencadas pelo art. 485, VI, do Código de Processo Civil, cuja aferição deve-se dar diante da análise do objeto litigioso, da relação jurídica substancial discutida na esfera judicial. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a quem pertence o direito de agir e a pessoa com referência à qual ele existe, ou seja, a pertinência subjetiva para a causa. Na lição de Fredie Didier Jr., a legitimidade “é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, 11a edição, V. I, p. 186). Através de uma simples análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se a ausência dessa condição da ação. Explico. O autor requer, expressamente, a condenação do requerido “ao pagamento do valor devidamente atualizado da conta PIS-PASEP”. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no. 08/1970, a administração do programa compete ao Banco do Brasil S.A., que manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Por seu turno, o artigo 12 do Decreto no. 78.276/1976, de teor semelhante ao artigo 10 do Decreto no. 4.751/2003, dispôs que o Banco do Brasil S.A., entre outras atribuições: (i) creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios; e (ii) processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselho Diretor. O Conselho Diretor do PIS-PASEP é um órgão colegiado constituído por membros designados pelo Ministro de Estado de Fazenda, investido da representação ativa e passiva dos PIS-PASEP e representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Consequente, o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, não ostenta legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes. Nessa mesma toda, o enunciado no. 77 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser aplicado por analogia ao presente caso, define que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP, conforme se verifica, in verbis: ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5o, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido. (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225) RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". PIS-PASEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 77/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. A Súmula n. 77 deste Sodalício consagrou entendimento no sentido de que "a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, consoante ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, "se a Caixa tinha a administração do PIS e o réu a administração do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, como acabou reconhecido, não obstante apenas acerca da Caixa, pela referida Súmula". Divergência jurisprudencial admitida para que prevaleça o entendimento esposado no RESP 35.734/SP, Relator Min. Hélio Mosimann, in DJU 01.04.96, no qual restou consignado que "o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líqüido adicional das operações realizadas (arts. 9o e 10o do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar no 26). O artigo 12 do mesmo Decreto cuida das atribuições do Banco". Recurso especial provido. (REsp 333.871/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 309) Também nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 CPC. PIS-PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 - Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida (Acórdão 1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse passo, tenho que o autor carece do direito de ação por ser o banco requerido parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Veja-se que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a r. sentença destoou do precedente vinculante recentemente julgado pelo STJ. Desse modo, deve ser cassada a respeitável sentença para que o processo siga seu regular processamento. Anoto que a causa não está madura para julgamento do mérito, pelo que inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. P.R.I. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator